Tribunal: TJSP
Processo: 2377594-46.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Habeas corpus – Sustação cautelar do Regime Aberto – Descumprimento das condições impostas – Inconformismo ante determinação de regressão para regime prisional mais gravoso pelo Juízo da Execução – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar decisão que vedou a progressão ou determinou a regressão do reeducando no respectivo regime prisional. A matéria

Ementa:
Habeas corpus – Sustação cautelar do Regime Aberto – Descumprimento das condições impostas – Inconformismo ante determinação de regressão para regime prisional mais gravoso pelo Juízo da Execução – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar decisão que vedou a progressão ou determinou a regressão do reeducando no respectivo regime prisional. A matéria deve ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de Agravo em Execução.